Tribunal: CARF
Processo: 15553.720532/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720532/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.107 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RENATA JASBICK SOARES MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
ALEGADO
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO
(ESPÉCIE).
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ÔNUS FINANCEIRO.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE RESOLVE
PELO ASPECTO MATERIAL E NÃO FORMAL. ANÁLISE DA
DISPONIBILIDADE EM DATA COINCIDENTE OU PRÓXIMA DOS
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA
DISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Se houver intimação específica para tanto, deve o sujeito passivo comprovar a
transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro em espécie
em data coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada, em linha com a orientação firmada na Súmula CARF 180.
Se o sujeito passivo entregou extratos bancários à autoridade lançadora ou ao
órgão de origem, a questão transcende o aspecto formal, não mais a ser sobre a
ausência de comprovação, para tornar-se material, de modo a resolver-se num
juízo sobre a existência ou não dessa disponibilidade.
Em grau recursal, se o recorrente não indicou sinteticamente a disponibilidade
de dinheiro em espécie, de modo a correlacionar as quantias acumuladas nos
saques aos períodos de pagamento, é impossível reverter a conclusão a que
chegou o órgão de origem pela respectiva ausência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720532/2015-72
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$7.528,58, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente de glosa das despesas médicas, no total de
R$27.645,89, detalhadas na notificação de lançamento, campo “Descrição dos fatos e
enquadramento legal”.
O motivo da glosa foi assim descrito pela Autoridade Fiscal: 1) Em razão da relevância
do valor das despesas médicas declaradas em relação aos rendimentos, a contribuinte foi
intimada pelo Termo de Intimação Fiscal EFI.06/No 88/2015 para comprovar o efetivo
pagamento e prestação dos serviços correspondentes às despesas declaradas em favor
das profissionais ROSARIA AMELIA DE CASTRO PASCALE e MARIA
ANGELICA PIMENTEL DE JESUS, mediante juntada de cópias de cheques,ordens de
pagamento, extratos de cartões de crédito e em caso de pagamento em espécie, extrato
bancário com a respectiva correlação entre os saques e os recibos, e pedidos de exame,
prescrição de receitas, orçamentos e outros. Em atendimento ao referido Termo de
Intimação a contribuinte apresentou resposta informando que: ...tais pagamentos foram
feitos em espécie, não sendo de forma alguma possível tal comprovação. ..., e juntou
declarações das profissionais de que receberam os valores em espécie. Diante da falta de
elementos suficientes para a comprovação do efetivo pagamento e da prestação dos
serviços, foram glosados os valores declarados a título de despesas médicas em favor de
ROSARIA AMELIA DE CASTRO PASCALE e MARIA ANGELICA PIMENTEL DE
JESUS. 2) HIGOR REBEQUE TOSTES - despesa glosada por falta de comprovação
(ausência de documentação). 3) AMICO SAÚDE LTDA - despesa glosada por falta de
comprovação (ausência de comprovante da despesa com valores discriminados por
beneficiário - titular e dependente).
Cientificado(a) do lançamento em 22/07/2015, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 20/08/2015.
A contribuinte alega que as despesas glosadas são próprias.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, e alterações, motivo pelo qual
dela toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
A presente notificação trata de dedução indevida de despesas médicas.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas anexados à
defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

pelo Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas de
despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
O recibo emitido pelo profissional Higor Tostes comprova despesas médicas da
contribuinte no valor de R$ 90,00, devendo ser cancelada a glosa desse valor.
Quanto às despesas com a Amico Saúde não há nos autos documentos que comprovem
os valores pagos das despesas discriminados por beneficiários.
Em relação as demais despesas glosadas, a Autoridade Fiscal informa que intimou a
contribuinte para comprovação do efetivo pagamento.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o contribuinte
informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É
o que estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo/nota
fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o (a) contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima
transcrita, é licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas
adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do
respectivo pagamento.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento essa seja
feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato, comprovação essa não
efetuada pelo (a) contribuinte.
O (A) contribuinte foi devidamente intimado (a), por Termo de Intimação Fiscal para
comprovar o efetivo pagamento das despesas objeto de glosa na presente notificação por
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

falta de comprovação do efetivo pagamento. Para fazer a comprovação do pagamento,
assistia ao (a) contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais
como: extratos bancários com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos,
cheques nominativos, depósitos bancários, transferências entre contas dentre outros
documentos.
Em sua defesa, visando comprovar a efetividade das despesas glosadas, o (a)
contribuinte anexa declarações e extratos bancários. Ocorre que as declarações anexadas
não permitem fazer a vinculação de datas e valores com os extratos.
Cumpre destacar que a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas requer
a coincidência de datas e valores, e o (a) impugnante não logrou êxito em fazer a
vinculação entre as despesas glosadas e os saques efetuados. A glosa deve ser mantida.
O lançamento será revisto para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 90,00.
Assim, o lançamento será revisto, conforme quadro abaixo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO

EXERCÍCIO
2013
Base de Cálculo Apurada no Lançamento
90.876,85
Omissão de Rendimentos Cancelada
-
Deduções Restabelecidas
90,00
Base de Cálculo Apurada no Voto
90.786,85
Imposto Devido
15.888,00
Deduções Imposto Devido Declaradas
-
Imposto Pago Declarado
8.384,17
Resultado Apurado
7.503,83
Imposto Já Restituído
-
Imposto a Pagar Declarado
-
Imposto Suplementar Apurado
7.503,83
Imposto Suplementar Não Litigioso Pago/Parcelado
-
Imposto Suplementar Mantido
7.503,83
Saldo de Imposto a Restituir
-
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para manter
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 7.503,83, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
Ementa: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/05/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o sujeito passivo foi intimado especificamente a comprovar a
transferência de recursos monetários, certificada por terceiro, instituição financeira responsável
pela operação, ao prestador do serviço à saúde.
A propósito, lê-se na Notificação de Lançamento, verbatim (fls. 50):
1) Em razão da relevância do valor das despesas médicas declaradas em relação aos
rendimentos, a contribuinte foi intimada pelo Termo de Intimação Fiscal EFI.06/No
88/2015 para comprovar o efetivo pagamento e prestação dos serviços correspondentes
às despesas declaradas em favor das profissionais ROSARIA AMELIA DE CASTRO
PASCALE e MARIA ANGELICA PIMENTEL DE JESUS, mediante juntada de cópias
de cheques,ordens de pagamento, extratos de cartões de crédito e em caso de pagamento
em espécie, extrato bancário com a respectiva correlação entre os saques e os recibos, e
pedidos de exame, prescrição de receitas, orçamentos e outros. Em atendimento ao
referido Termo de Intimação a contribuinte apresentou resposta informando que: ...tais
pagamentos foram feitos em espécie, não sendo de forma alguma possível tal
comprovação. ..., e juntou declarações das profissionais de que receberam os valores em
espécie. Diante da falta de elementos suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços, foram glosados os valores declarados a título de
despesas médicas em favor de ROSARIA AMELIA DE CASTRO PASCALE e
MARIA ANGELICA PIMENTEL DE JESUS.
2) HIGOR REBEQUE TOSTES - despesa glosada por falta de comprovação (ausência
de documentação)
3) AMICO SAÚDE LTDA - despesa glosada por falta de comprovação (ausência de
comprovante da despesa com valores discriminados por beneficiário - titular e
dependente).
Ao contrário do que afirma-se no acórdão-recorrido, o sujeito passivo entregou
documentos para comprovação da disponibilidade da moeda em espécie destinada ao pagamento
das despesas. A rejeição foi de ordem material, não de ordem formal, pois o órgão de origem
entendeu ser impossível correlacionar os saques aos pagamentos, dado que a emissão dos
comprovantes era trimestral, verbatim:

O (A) contribuinte foi devidamente intimado (a), por Termo de Intimação Fiscal para
comprovar o efetivo pagamento das despesas objeto de glosa na presente notificação por
falta de comprovação do efetivo pagamento. Para fazer a comprovação do pagamento,
assistia ao (a) contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais
como: extratos bancários com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos,
cheques nominativos, depósitos bancários, transferências entre contas dentre outros
documentos.
Em sua defesa, visando comprovar a efetividade das despesas glosadas, o (a)
contribuinte anexa declarações e extratos bancários. Ocorre que as declarações anexadas
não permitem fazer a vinculação de datas e valores com os extratos.
Cumpre destacar que a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas requer
a coincidência de datas e valores, e o (a) impugnante não logrou êxito em fazer a
vinculação entre as despesas glosadas e os saques efetuados. A glosa deve ser mantida.

Obviamente, é inexigível apenas a coincidência entre datas de saque e de
pagamento. Basta que o sujeito passivo comprove ter a disponibilidade da moeda em espécie em
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.107 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720532/2015-72

período próximo àquele do pagamento (e.g., saques anteriores ao pagamento, em quantia
suficiente para supri-lo).
Porém, como o recurso não se volta à nulidade do julgamento por preterição do
direito de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972), o ponto em discussão refere-se apenas ao
aspecto material, isto é, se foi comprovada ou não a disponibilidade de recursos em espécie em
data próxima ao pagamento.
Nesse sentido, diz a recorrente (fls. 73):

4. Na análise dos relatores nos extratos bancários, não se verifica coincidência de saques
ou saques suficientes para suportar os pagamentos efetuados em dinheiro, sendo que a
contribuinte mantém em sua residência, sob sua guarda valores em moeda corrente do
país para suportar quaisquer despesas que por ventura venham aparecer, inclusive
impostos e taxas, como qualquer outro cidadão.

Como o sujeito passivo não expõe sinteticamente as quantias, nem a origem, dos
valores, é impossível corroborar a assertiva, em grau recursal.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Original